Tribunal: TJDFT
Processo: 0758830-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RECORRIDO. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que não foram apreciados os embargos de declaração por si opostos, mas tão somente aqueles opostos pelo recorrente. Afirma que deve ser aplicado o art. 85 do CPC ao caso. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício existente. De fato, os recorridos opuseram embargos de declaração, ID 72506243, os quais não foram apreciados por ocasião da prolação do julgamento de ID 74384342. Omissão configurada.
IV. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência no procedimento sumaríssimo, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Este é o entendimento já sedimentado no âmbito desta Segunda Turma Recursal: Nesse sentido: Acórdão 1642407, 07084985820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 4/12/2022.
V. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação, para, sanando a omissão apontada, CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração de ID 72506243.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.